Tribunal: TJES
Processo: 0011819-64.2012.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011819-64.2012.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSA GEGENHEIMER CRUZ e outros (2)

APELADO: ADEMILSON JOSE THOMES e outros

RELATOR(A): DES JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
RESOLUÇÃO ANEEL 456/2000.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR ELETROPLESSÃO. REDE PARTICULAR INTERNA. PONTO DE ENTREGA. NEXO CAUSAL. EXCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de indenização por danos morais e materiais formulados em face de concessionária de energia elétrica, em decorrência do falecimento de dois familiares das recorrentes por descarga elétrica em leito de rio, sob o fundamento de que o acidente decorreu de falha em fiação particular situada após o ponto de medição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessionária de serviço público deve responder objetiva e solidariamente por danos decorrentes de eletroplessão ocorridos em propriedade particular, quando a descarga provém de fiação situada após o ponto de entrega de energia, diante de alegação de omissão no dever de fiscalização e segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público possui natureza objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, conforme art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando a prova de culpa, mas exigindo a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

O ponto de entrega caracteriza o limite da responsabilidade da distribuidora, situando-se na conexão do sistema elétrico da concessionária com a unidade consumidora, nos termos do inciso XXVI do art. 2º da Resolução ANEEL 456/2000.

Cabe ao consumidor a obrigação exclusiva de manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora após o ponto de entrega, conforme estabelecem o art. 102 da Resolução ANEEL 456/2000 e o art. 166 da Resolução ANEEL 414/2010.

O rompimento de fiação precária dentro de propriedade rural, após o ponto de entrega, configura culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que rompe o nexo de causalidade em relação à prestadora de serviço público.

A ausência de nexo causal entre a atividade da concessionária e o evento danoso impede o reconhecimento do dever de indenizar, nos moldes do art. 99 da Resolução ANEEL 456/2000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com relação às apelantes NELSA GEGENHEIMER CRUZ, ADRIANA DA PENHA CRUZ DE SOUZA e NEUZINETE MARIA CRUZ RIBEIRO.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica limita-se ao ponto de entrega, cessando o nexo de causalidade por danos decorrentes de defeitos nas instalações internas da unidade consumidora, nos termos da Resolução ANEEL 456/2000.

É dever do consumidor zelar pela manutenção e segurança da fiação elétrica situada após o ponto de entrega em sua propriedade, nos termos da Resolução ANEEL 456/2000.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 98, § 3º; Resolução ANEEL 456/2000, art. 2º, inciso XXVI, arts. 9, 10, 99 e 102; Resolução ANEEL 414/2010, arts. 14, 15, 166 e 167.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0011819-64.2012.8.08.0017

APELANTES
: NELSA GEGENHEIMER CRUZ, ADRIANA DA PENHA CRUZ DE SOUZA
e
NEUZINETE MARIA CRUZ RIBEIRO

APELADA
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUIZ: DR. JEFFERSON ANTÔNIO RODRIGUES BERNARDO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por NELSA GEGENHEIMER CRUZ, ADRIANA DA PENHA CRUZ DE SOUZA e NEUZINETE MARIA CRUZ RIBEIRO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Domingos Martins, em Ação de Ressarcimento de Danos ajuizada em face de ADEMILSON JOSÉ THOMES e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., na qual se busca reparação por danos materiais e morais decorrentes do falecimento, por eletroplessão, de Ailton Lepaus Cruz e seu filho, Edson José Cruz, em 24/04/2006.

A r. sentença recorrida (fls. 344/351) julgou improcedentes os pedidos autorais em relação à concessionária EDP ESPÍRITO SANTO, por entender que o infortúnio ocorreu em rede particular do consumidor, após o ponto de entrega, excluindo o nexo de causalidade quanto à referida ré. No mesmo ato, o Juízo a quo julgou procedentes os pedidos em face do réu ADEMILSON JOSÉ THOMES, condenando-o: (i) ao pagamento de pensionamento mensal à autora NELSA (2/3 do salário-mínimo até os 74 anos da vítima Ailton e, quanto à vítima Edson, 2/3 até os 25 anos, reduzindo para 1/3 até a expectativa média de vida); (ii) à formação de capital; e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 75.000,00 para Nelsa e R$ 50.000,00 para cada uma das filhas (Adriana e Neuzinete), com juros e correção desde o evento danoso. Foram fixados honorários advocatícios em favor dos patronos da EDP no valor de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 370/387), as apelantes sustentam, em síntese, que: (i) a responsabilidade da concessionária EDP é objetiva e solidária, ante a grave omissão no dever de fiscalizar e manter a segurança da rede elétrica, mesmo após reiteradas reclamações da comunidade sobre a precariedade da fiação; (ii) a reportagem de jornal e os depoimentos colhidos no curso do Inquérito Policial (fls. 43/44 e 49/57) demonstrariam que a EDP tinha ciência de que a fiação caía frequentemente no leito do rio, causando riscos à vizinhança; (iii) o desvirtuamento da contratação e a falta de intervenção definitiva da concessionária para sanar o defeito na rede particular atrairia a sua responsabilização civil, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Pugnam, ao final, pela reforma parcial da sentença para que a EDP seja condenada solidariamente ao pagamento das rubricas indenizatórias.

Em contrarrazões (id. 18003276), a EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. argumenta que: (i) o acidente ocorreu em fiação de rede de baixa tensão interna da propriedade do corréu Ademilson, situada após o "ponto de entrega" de energia; (ii) conforme as Resoluções ANEEL 456/2000 e 414/2010, a responsabilidade da distribuidora limita-se ao ponto de entrega, cabendo ao consumidor a manutenção e segurança das instalações internas; (iii) a culpa é exclusiva do proprietário rural, que realizou "gambiarras" e emendas com arame em poste rústico, inexistindo nexo causal com o serviço prestado pela apelada. Requer o desprovimento do apelo.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se a definir se a concessionária de serviço público deve responder solidariamente por danos decorrentes de eletroplessão em leito de rio, quando a descarga elétrica provém de fiação situada dentro de propriedade particular, após o ponto de entrega de energia, alegando-se, para tanto, omissão no dever de fiscalização e segurança.

Adianto que, após detida análise dos fólios, a pretensão recursal não merece prosperar.

Com efeito, impende registrar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é, de fato, objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada na teoria do risco administrativo. Todavia,
tal responsabilidade prescinde da prova de culpa, mas não dispensa a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ou omissão específica) da prestadora de serviço e o dano experimentado.

No caso em tela, o ponto fulcral da lide reside na delimitação da responsabilidade técnica e jurídica pela manutenção da fiação que causou o óbito das vítimas. De acordo com o acervo probatório, notadamente o croqui de fl. 49 e o Laudo Pericial de fls. 83/99,
o acidente foi provocado pelo rompimento de uma fiação de baixa tensão que ligava o padrão de energia (poste de medição) até a residência do réu ADEMILSON, atravessando o rio Biriricas dentro de sua propriedade.

Impende destacar que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica encontra-se balizada pelas normas regulamentares expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). À época dos fatos (abril de 2006), vigia a
Resolução ANEEL nº 456/2000
, a qual estabelecia, de forma clara e objetiva, o limite da responsabilidade das distribuidoras no "ponto de entrega".

Cumpre registrar que o
"ponto de entrega"
é definido como a conexão do sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e, via de regra, situa-se no limite da via pública com a propriedade particular, conforme se extrai do art. 2º, inciso XXVI, da mencionada Resolução.

Nesse diapasão, transcrevo o teor dos artigos 10 e 102 da Resolução ANEEL 456/2000, que servem de arrimo para o deslinde da causa:

Art. 10.
Até o ponto de entrega
a concessionária deverá adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento,
observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis, bem como operar e manter o seu sistema elétrico.

Art. 102.
É de responsabilidade do consumidor,
após o ponto de entrega
, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.
Parágrafo único. As instalações internas que vierem a ficar em desacordo com as normas e/ou padrões a que se refere a alínea “a”, inciso I, art. 3º, e que ofereçam riscos à segurança de pessoas ou bens, deverão ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.

Como se vê, o legislador regulamentar impôs ao consumidor o dever indeclinável de zelar pela segurança e manutenção das instalações situadas após o ponto de medição. No caso concreto,
restou sobejamente provado que a fiação que atingiu as vítimas integrava a rede particular do réu Ademilson.
As fotos carreadas aos autos demonstram uma rede em condições deploráveis, com utilização de postes rústicos (madeira
in natura
) e emendas precárias feitas com arame comum — material condutor que potencializou o risco de descarga elétrica sobre o corpo d'água.

Não suficiente, o art. 99 da Resolução 456/2000 corroborava a exclusão da responsabilidade da concessionária em tais hipóteses:

Art. 99.
A concessionária não será responsável por danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos nas instalações internas da unidade consumidora,
da má utilização e conservação das mesmas ou do uso inadequado da energia, ainda que tenha procedido vistoria.

Noutro giro, melhor sorte não assiste às apelantes ao pretenderem a aplicação da posterior
Resolução ANEEL nº 414/2010.
Ainda que tal norma fosse aplicável retroativamente — o que se admite apenas por hipótese para fins de exaurimento argumentativo —, a sistemática de responsabilidade permaneceu hígida e até mais detalhada, conforme se observa dos artigos 15, 166 e 167 abaixo transcritos:

Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico
até o ponto de entrega
, caracterizado como o limite de sua responsabilidade,
observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

Art. 166.
É de responsabilidade do consumidor,
após o ponto de entrega
, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora.
§ 1º As instalações internas que ficarem em desacordo com as normas e padrões a que se referem as alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 27, vigentes à época da primeira ligação da unidade consumidora, devem ser reformadas ou substituídas pelo consumidor.

Art. 167.
O consumidor é responsável:

I -
pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

Destaque-se, por oportuno e relevante, que o "ponto de entrega" (tratado no art. 14 da Res. 414/2010 e art. 9º da Res. 456/2000) marca a fronteira da gestão do serviço. A concessionária não detém o poder-dever de ingressar em propriedade privada para reformar fiação interna de baixa tensão que interliga o padrão à residência do consumidor, sob pena de violação de domicílio e excesso de ingerência na esfera patrimonial particular.

Consequentemente, segundo as Resoluções 456/2000 e 414/2010 da ANEEL,
será a concessionária responsável pela eventual falha da prestação de serviço até o ponto de entrega, ficando, após este, a manutenção e adequação técnica e segurança a cargo do consumidor.

Nesse diapasão, conquanto se alegue que a concessionária foi informada de problemas anteriores na rede de alta tensão da região, tal fato não atrai a responsabilidade pelo rompimento de cabo em rede particular interna. A prova testemunhal e documental converge para a conclusão de que o dano derivou exclusivamente da negligência do réu Ademilson, que permitiu a operação de rede interna manifestamente insegura e em desacordo com as normas técnicas.

Logo, por não haver demonstração nos autos do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária de serviço público (suposta inadequação da rede elétrica) e o dano (morte), obsta-se o reconhecimento da pretendida responsabilidade civil.

Portanto, evidenciado que o infortúnio ocorreu após o ponto de entrega, em rede de exclusiva responsabilidade do consumidor, e decorreu da má conservação das instalações internas (culpa exclusiva de terceiro/consumidor), inexiste nexo causal em relação à concessionária apelada.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retroaduzidos,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida quanto à improcedência do pedido em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
oportunidade em que majoro a verba honorária anteriormente fixada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se, todavia, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida às apelantes (art. 98, § 3º, do CPC/15).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)